Tribunal: TJDFT
Processo: 0708602-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708602-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO SOARES DE SOUSA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CICERO SOARES DE SOUSA contra a decisão, proferida nos autos da ação de busca e apreensão (processo no 0711612-15.2020.8.07.0003), que fixou multa no valor de 5% do valor corrigido da causa pela caracterização da prática de litigância de má-fé do réu (ID 24309200). O agravante, nas razões recursais (ID 24309197), argumenta que a decisão agravada impôs multa em razão da não exibição do veículo e, portanto, é possível a interposição do presente recurso, nos termos do inciso VI, do artigo 1.015, do CPC. Sustenta que existe a possibilidade de sofrer constrições processuais com fundamento em uma decisão ilegal e baseada apenas na convicção do magistrado, ficando evidente a necessidade da concessão do efeito suspensivo pelo risco de dano grave e de impossível reparação. Defende que há probabilidade do direito em razão da farta legislação e jurisprudência consolidada no sentido de que não há determinação legal alguma da obrigação de informar a localização do bem, mas sim ofensa direta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Argumenta que o magistrado fixou multa pela ausência da prática de ato não previsto em lei, violando o Princípio da Legalidade. Aduz que o Decreto Lei 911/69 não prevê a imposição de multa porque não é necessária a entrega do veículo e, também, porque é possível a conversão em ação executiva, quando o veículo não é encontrado, logo, a falta de apreensão do bem não impede o recebimento do valor contratual pela parte credora. Ressalta que firmou acordo extrajudicial com a parte agravada, que está pendente de homologação, portanto, não se mostra justificável a aplicação de multa porque o objetivo da demanda foi atingido. Sustenta que a apreensão do veículo é medida que viola o Princípio da Menor Onerosidade, conforme é reconhecido pelo Decreto Lei 911/69, que não exige a entrega do veículo para a satisfação do débito. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido, com a concessão do efeito suspensivo, para que a decisão que condenou o ora agravante ao pagamento de multa de 5% sobreo o valor da causa seja reformada, tendo em vista a sua ilegalidade e a celebração de acordo extrajudicial. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida (ID 24309201). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. De acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas ao rol disposto no artigo 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, a decisão do juízo a quo, no ponto atacado pela parte recorrente, versa sobre a condenação ao pagamento de multa pela caracterização da litigância de má-fé por parte do agravante (Incisos II e IV, artigo 80, do CPC), hipótese não alcançada, em regra, pela previsão legal em referência para impugnação pela via do agravo de instrumento. Dessa forma, não deve prosperar o argumento do agravante, quanto ao cabimento do recurso com fundamento no inciso VI, pois o objeto da decisão agravada não guarda pertinência com a exibição de documento ou coisa. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora